Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-21.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703897-21.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIDY ANGELICA DA SILVA LINO, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, LUCIDY ANGELICA DA SILVA LINO DESPACHO Voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 17 de abril de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito